Tribunal: STF
Processo: Rcl 40975
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Caraguatatuba, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010091-25.2017.5.15.0063. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que a autoridade reclamada “ao entender que o recorrente tenha deixado de transcrever especificamente o trecho do Acórdão recorrido em que residia a CONTROVÉRSIA interpretativa, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgão do judiciário ”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. 
    De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. 
    Na hipótese, a parte deixou de transcrever o trecho que consubstancia o prequestionamento das matérias que pretende ver processadas no seu recurso de revista, o que desautoriza o enfrentamento da matéria sob o prisma de ofensas a dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem assim quanto à divergência jurisprudencial, até porque o prequestionamento não demonstrado inviabiliza o próprio cotejo analítico de teses, e também redunda na impossibilidade de alcance do dissenso invocado, inclusive quanto à eventual discrepância da decisão recorrida com teses contidas nos verbetes de súmula ou de orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: 
    (…)
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem”. (eDOC 8)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993 ônus que lhe competiria, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão: 
    “Dentre as obrigações definidas para a 1ª reclamada, está a responsabilização pelos encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos empregados que contratar (cláusula 2ª, 4, ID. 1c0518d, p. 4). E para o Município, fixou-se a obrigação de "fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste Contrato, de acordo com as Cláusulas pactuadas" (cláusula 3ª, 1.7, ID nº db19dc7, p. 6). 
    Vê-se, assim, que o Município tinha expressamente consignada em cláusula do contrato de gestão a obrigação de fiscalizar e acompanhar a correta quitação dos encargos trabalhistas por parte da 1ª reclamada, referentemente aos empregados admitidos para a execução do objeto do aludido contrato. 
    No caso vertente, contudo, tal não ocorreu: a prova dos autos demonstrou que a 1ª reclamada não aplicou os reajustes salariais devidos à obreira, em descompasso com os instrumentos coletivos de regência. E o Município reclamado não fez prova alguma do cumprimento da disposição contida na cláusula 3ª, item 1.7 (ID. 07954ba - Pág. 2), do contrato de gestão, prova cujo ônus lhe competia, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 
    Diante desse quadro, a inadimplência contratual do Município exsurge cristalina como a luz, em face do descumprimento das obrigações estabelecidas no item 1.7 da cláusula 3ª do contrato de gestão firmado com a 1ª reclamada; a alegação de que teria rescindido o termo de convênio após a constatação das irregularidades não socorre o 2º reclamado, na medida em que, por força do próprio contrato, cabia-lhe o dever de responder pelos valores não quitados pelo prestador e de provisionar os recursos necessários para tanto, o que não ocorreu.” (eDOC 10, p. 4-5) 
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, em primeiro juízo, me parece que restou configurada a usurpação da competência do STF para apreciação do feito.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010091-25.2017.5.15.0063, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente